Tribunal: STF
Processo: RE 1490710
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PISO SALARIAL DO PROFESSOR. REAJUSTE. LEI Nº 11.738, DE 2008. PORTARIA Nº 067/2022. ADI Nº 4.167/DF E 4.848/DF. TEMA RG Nº 1.134. ÓBICE DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 280 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



 1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Colégio Recursal de Catanduva/SP, cuja súmula de julgamento segue abaixo:



    “SERVIDOR PÚBLICO. Professor da rede pública municipal. Piso salarial nacional. Reajuste do valor relativo a 2022 com fundamento na Lei nº 11.738/2008 (revogada) e na Portaria nº 067/2022 do MEC. Aplicação de critério legal anterior em face de lacuna normativa. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos. Art. 46 da Lei nº 9.099/1995. Recurso inominado improvido.” (e-doc. 21).



    2. Opostos embargos de declaração, esses foram rejeitados (e-doc. 25). 



    3. Nas razões do recurso extraordinário, movido com fundamento na al. “a” do permissivo constitucional, o Município de Santa Adélia afirma haver “violação ao inciso XII do artigo 212-A, inciso II do art. 5º, inciso X do art. 37 e § 7º do art. 167, todos da Constituição Federal, e Súmula vinculante n.º 42” (e-doc. 27, p. 1).



    3.1. Argumenta que “a r. sentença se baseou em uma lei revogada, motivo pelo qual a decisão deve ser reformada”; e, que “dada a revogação da Lei nº 11.738/2008, inexiste fundamento material e formal da Portaria MEC n.º 67 de 04 de fevereiro de 2022” (e-doc. 27, p. 9; grifos no original). 



    3.2. Assevera que a “somente a lei poderá criar direitos, deveres e vedações, ficando os indivíduos vinculados aos comandos legais, disciplinadores de suas atividades” e; “[n]o caso, não havendo lei, o reajuste depende de lei de iniciativa do Poder executivo e não por decisão judicial, conforme determina o inciso X do art. 37 da Constituição Federal” (e-doc. 27, p. 22). 



    3.3. Destaca “que a EC 108/2020 criou novo FUNDEB, com características distintas do fundo anterior, possuindo nova lei regulamentadora (Lei n. 14.113/2020) e necessitando, também, de uma nova lei para tratar especificamente da questão do piso salarial para os profissionais do magistério da educação básica pública o que não pode ser alcançado pela via oblíqua de uma portaria” (e-doc. 27, p. 23).



     



    3.4. Afirma “que a decisão proferida pelo STF na ADI 4848 (ajuizada no ano de 2012 - que reconheceu a constitucionalidade do art. 5º, parágrafo único, da Lei n.º 11.738/2008, norma federal que previa a forma de atualização do piso nacional do magistério da educação básica) é inaplicável ao caso em exame” (e-doc. 27, p. 23).



    É o relatório.



    Decido.



    4. Como descrito no acórdão recorrido a controvérsia dos autos se relaciona ao direito ao piso nacional estabelecido pela Lei nº 11.738, de 2008. A constitucionalidade da lei foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI nº 4.167/DF e, também, na ADI nº 4.848/DF. Confiram a ementa pertinente:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PACTO FEDERATIVO E REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. ATUALIZAÇÃO DO PISO NACIONAL PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. ART. 5º, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 11.738/2008. IMPROCEDÊNCIA. 



    1. Ação direta de inconstitucionalidade que tem como objeto o art. 5º, parágrafo único, da Lei 11.738/2008, prevendo a atualização do piso nacional do magistério da educação básica calculada com base no mesmo percentual de crescimento do valor anual mínimo por aluno referente aos anos iniciais do ensino fundamental urbano. 



    2. Objeto diverso do apreciado na ADI 4.167, em que foram questionados os art. 2º, §§ 1º e 4º; 3º, caput, II e III; e 8º, todos da Lei 11.738/2008, e decidiu-se no sentido da constitucionalidade do piso salarial nacional dos professores da rede pública de ensino. Na presente ação direta, questiona-se a inconstitucionalidade da forma de atualização do piso nacional. Preliminares rejeitadas. 



    3. A previsão de mecanismos de atualização é uma consequência direta da existência do próprio piso. A edição de atos normativos pelo Ministério da Educação, nacionalmente aplicáveis, objetiva uniformizar a atualização do piso nacional do magistério em todos os níveis federativos e cumprir os objetivos previstos no art. 3º, III, da Constituição Federal. Ausência de violação aos princípios da separação do Poderes e da legalidade. 



    4. A Lei nº 11.738/2008 prevê complementação pela União de recursos aos entes federativos que não tenham disponibilidade orçamentária para cumprir os valores referentes ao piso nacional. Compatibilidade com os princípios orçamentários da Constituição e ausência de ingerência federal indevida nas finanças dos Estados. 



    5. Ausente violação ao art. 37, XIII, da Constituição. A União, por meio da Lei 11.738/2008, prevê uma política pública essencial ao Estado Democrático de Direito, com a previsão de parâmetros remuneratórios mínimos que valorizem o profissional do magistério na educação básica. 



    6. Pedido na Ação Direita de Inconstitucionalidade julgado improcedente, com a fixação da seguinte tese: ‘É constitucional a norma federal que prevê a forma de atualização do piso nacional do magistério da educação básica’”. 



    (ADI nº 4.848/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 1º/03/2021, p. 05/05/2021).



    5. Sobre o mesmo assunto, o Plenário da Corte também julgou o RE nº 1.309.924-RG/MG, leading case, do Tema RG nº 1.134:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDORES DE EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE PÚBLICA ESTADUAL. LEI FEDERAL 11.738/2008. APLICABILIDADE DO PISO SALARIAL E CONSEQUENTES REAJUSTES. CONSTITUCIONALIDADE. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.167 E 4.848. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. LEI 21.710/2017 DO ESTADO DE MINAS GERAIS. VALIDADE DAS ALTERAÇÕES REALIZADAS POR EMENDA PARLAMENTAR. CONCEITO DE PERIODICIDADE DO REAJUSTE. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.” 



    (RE nº 1.309.924-RG/MG, Tribunal Pleno, j. 02/04/2021, p. 13/04/2021).



    6. Conforme se observa, o acórdão recorrido não diverge da jurisprudência do Supremo. 



    7. Ademais, somente pela análise do quadro fático constante dos autos e da legislação infraconstitucional e de norma infralegal de regência (Leis nº 11.494/2007, nº 11.738/2008, nº 14.113/2020 e Portaria nº 67, de 2022, do Ministério da Educação e Cultura), seria possível concluir de forma diversa do assentado pelo Colegiado de origem, providência inviável em sede extraordinária, tendo em vista o óbice dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF.



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. PISO SALARIAL PROFISSIONAL NACIONAL. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI Nº 11.738/2008. ACÓRDÃO IMPUGNADO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULAS 279 E 280/STF.



    1. A decisão proferida pelo Tribunal de origem está alinhada com a jurisprudência desta Corte, que, ao julgar a ADI 4.167, Rel. Min. Joaquim Barbosa, declarou a constitucionalidade da Lei federal nº 11.738/2008, que estabeleceu o piso nacional dos professores da educação básica.



    2. Para dissentir do acórdão recorrido, seriam imprescindíveis a reanálise da legislação infraconstitucional pertinente e a reapreciação de fatos e provas, o que não é cabível nesse momento processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência das Súmulas 279 e 280/STF.



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).



    4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.”



    (RE nº 1.426.092-AgR/BA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 22/08/2023, p. 25/08/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 22.04.2022. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. MAGISTÉRIO ESTADUAL. EDUCAÇÃO BÁSICA. LEI 11.738/2008. ESTADUAL. PISO SALARIAL. REAJUSTE ANUAL. DESCUMPRIMENTO. DISPONIBILIDADE FINANCEIRA. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES.



    1. O acórdão recorrido não divergiu da orientação fixada por esta Corte que, ao julgar a ADI nº 4.167/DF, Rel. Min. Joaquim Barbosa, reconheceu a constitucionalidade da Lei 11.738/08, que instituiu o piso nacional dos professores da educação básica e nos embargos de declaração opostos modulou os efeitos da decisão, para considerar que o novo piso salarial instituído somente produziria efeitos a partir de 27.04.2011, data do julgamento definitivo no Plenário sobre a constitucionalidade da norma.



    2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que diz respeito à indisponibilidade orçamentária e ao cumprimento do piso nacional de magistério, na forma do que prevê a lei instituidora, demandaria o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento. Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, por se tratar de mandado de segurança na origem (Súmula 512 do STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).”



    (RE nº 1.366.844-AgR/PA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 11/06/2022, p. 28/06/2022).



    8. Destaco, ainda, no mesmo sentido, ementa de recente decisão da Primeira Turma em que tratado caso semelhando tendo como parte o mesmo agravante:



     “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. MAGISTÉRIO MUNICIPAL. PISO NACIONAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA. RECÁLCULO DO SALÁRIO-BASE. PORTARIA N. 67/2022 DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”



    (RE nº 1.484.692-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 07/05/2024, p. 08/05/2024).



    9. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação em honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mencionado dispositivo legal e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de maio de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator